Tribunal: TJES
Processo: 5026163-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026163-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: RICARDO DE ALMEIDA BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026163-28.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO:

RICARDO DE ALMEIDA BARBOSA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TEMA 312 DO STJ. ENUNCIADO 25 DA TURMA DE UNIFICAÇÃO DO TJES. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO. TAXA ADMINISTRATIVA. SOBRE O VALOR EFEITVAMENTE PAGO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO AO CONSÓRCIO. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c declaratória de rescisão contratual ajuizada por
RICARDO DE ALMEIDA BARBOSA
em face de SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Em síntese, narra o autor que contratou em 31/05/2021 com a primeira Requerida Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, Proposta nº 004786836, para realizar a compra da casa própria, consórcio este no valor de R$ 220.000,00.

Afirma, ainda, que tinha a convicção de que iria receber o valor de imediato para pagar por um imóvel, e foi exigido um numerário como sinal da negociação de R$ 10.401,91, mas somente pode pagar por R$ 9.254,90 (nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), na data de 31/05/2021, que foram depositados na conta corrente da requerida.

No entanto, informa que após seis meses de carência para iniciar a pagar as prestações estas aproximadamente de R$ 1.501,28 por mês, diante das dificuldades financeiras, não conseguiu quitar, e no mês de novembro de 2021, por contato telefônico comunicou com a requerida SELECT para rescindir o contrato e requereu a devolução do numerário depositado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes e para condenar solidariamente as requeridas à restituição imediata e integral ao autor da quantia de R$9.254,90, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°4633292, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar a incompetência do juizado especial em razão do valor total do contrato.

No mérito, argumenta que a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser feita após o encerramento do grupo consorcial, conforme as disposições contratuais e legais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente arguiu preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do valor da causa, posto que o valor atribuído à causa se equipara aos pedidos e o valor da causa pode corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, na forma do enunciado n. 39 do Fonaje.

Quanto ao MÉRITO, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

O juízo singular anulou o contrato sob o fundamento da ocorrência de vício de consentimento.

No entanto, compulsando os autos, verifico que o mérito do processo reside em determinar o prazo correto para que seja realizada a restituição dos valores pagos pelo recorrente referentes ao contrato de consórcio firmado com a recorrida, se devem ser restituídos imediatamente ou após 30 (trinta) dias após finalizado o plano, além da anulação da multa contratual de 15% e a limitação da taxa administrativa a 10% do valor depositado.

Assim, passo à análise das razões do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça fixou no Tema repetitivo nº 312 que a restituição deve se dar “no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento definitivo do grupo, ou ainda, da data de contemplação da respectiva cota”. Ainda, em mesmo sentido, tem-se o Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES, que dispôs que:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015
.(g.n.)

Percebe-se, portanto, que, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do TJES nº 22/2015, foi superado, não devendo haver a restituição imediata dos valores, mas sim 30 (trinta) dias após o encerramento do plano do consórcio.

Ademais, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio,
os juros de mora devem ser computados
não a partir da citação, mas
após o trigésimo dia do encerramento do grupo
,
quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio
(
AgRg no REsp 1242752 / GO)
.

Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve ser limitada ao período em que o autor permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).

Por fim,
em relação à cláusula penal
, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados.

Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consórtil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas.

No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, entendo que seja o caso de afastar a cláusula penal.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
DETERMINANDO
:

a)
verificada a existência de crédito de consorciado
ao final do plano
, a restituição
deve ocorrer no prazo de 30 dias
, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes;

b)
DETERMINAR
que a taxa de administração seja calculada de forma proporcional ao tempo que o recorrente permaneceu no grupo e
sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio
, ou seja, a recorrida poderá descontar a título de taxa de administração apenas R$66,63 (sessenta e seis reais e sessenta e três centavos)
.
1

c)
AFASTAR
a cláusula penal, uma vez que inexistente nos autos prejuízos causados pela desistência do autor;

d)
FIXAR
o termo inicial da incidência dos juros moratórios para que este tenha início após o trigésimo dia do encerramento do grupo (AgRg no REsp 1242752 / GO).

Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
Taxa de administração 23% / 192 meses = 0,12% x 6 meses = 0,72% - 9.254,90 = R$ 66,63.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)